Tribunal: TJMT
Processo: 1008954-39.2017.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008954-39.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCAS BELLO - CPF: 463.008.999-34 (APELADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), PREMOLDADOS ZORTEA LTDA - CNPJ: 07.725.945/0002-09 (APELANTE), TATIANA ALBUQUERQUE CORREA KESROUANI - CPF: 384.553.151-72 (ADVOGADO), PREMOLDADOS ZORTEA LTDA - CNPJ: 07.725.945/0002-09 (APELADO), TATIANA ALBUQUERQUE CORREA KESROUANI - CPF: 384.553.151-72 (ADVOGADO), LUCAS BELLO - CPF: 463.008.999-34 (APELANTE), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS E PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por PREMOLDADOS ZORTEA LTDA e Apelação Adesiva por LUCAS BELLO contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, reconheceu a existência de vícios construtivos e protesto indevido, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de danos morais e à devolução da taxa de protesto (R$ 353,71), além de ratear honorários advocatícios em 50% para cada parte. A ré busca a exclusão ou redução do valor da indenização. O autor, por sua vez, requer o ressarcimento de valores relativos a aditivo contratual e à devolução da segunda parcela contratual, apontando erro na sentença quanto à análise do nexo causal e da repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o protesto realizado pela empresa ré foi legítimo diante da ausência de aceite formal da obra; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão de vícios na obra e protesto indevido; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o ressarcimento de danos materiais decorrentes de aditivo contratual firmado com terceiro; e (iv) analisar se é cabível a restituição do valor pago em decorrência de protesto indevido, à luz do reconhecimento da inexistência da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de aceite formal da obra, exigido contratualmente, inviabiliza a cobrança do crédito supostamente inadimplido, tornando indevido o protesto promovido pela parte requerida.

4. A alegação de aceite tácito baseada em trocas de e-mails informais e comunicações de terceiros não supre a exigência contratual de manifestação expressa do contratante, tampouco caracteriza adimplemento contratual.

5. O protesto indevido, aliado à existência de vícios construtivos relevantes e atraso na entrega da obra, caracteriza dano moral, pois compromete a honra objetiva e subjetiva do consumidor, conforme disposto nos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

6. A reparação por danos morais é devida mesmo sem prova específica do abalo, em razão da natureza do bem afetado (moradia) e do constrangimento decorrente da inscrição indevida em cartório.

7. A quantia fixada a título de dano moral (R$ 40.000,00), embora fundada em danos efetivos, mostra-se excessiva e desproporcional, sendo adequada sua redução para R$ 20.000,00, em observância ao princípio da moderação.

8. O pedido de ressarcimento de valor inerente a aditivo contratual não se sustenta por ausência de prova técnica idônea e imparcial que demonstre o nexo causal entre os vícios da obra e o custo adicional alegado, sendo insuficiente documento unilateral apresentado pela parte autora.

9. A restituição do valor pago pelo autor a título de parcela não é cabível, pois, embora o protesto tenha sido indevido, o pagamento efetuado referia-se a obrigação contratual controvertida, mas não declarada inexigível, afastando-se a hipótese de repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Lucas Bello (autor) desprovido. Recurso de Premoldados Zortea Ltda (ré) parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O protesto de título sem a formalização do aceite da obra, quando este é exigência contratual expressa, configura ilicitude e enseja reparação por danos morais.

2. A existência de vícios construtivos relevantes e atraso na entrega de obra destinada à moradia ultrapassa o mero inadimplemento contratual e justifica indenização por danos morais.

3. Laudos unilaterais, sem respaldo técnico pericial imparcial e contraditório, são insuficientes para comprovar nexo causal necessário ao ressarcimento por danos materiais.

4. A restituição de valor pago contratualmente não é cabível quando a dívida é controvertida, mas não declarada inexigível, ainda que o protesto dela decorrente tenha sido considerado indevido.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, podendo ser reduzido quando exorbitante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
PREMOLDADOS ZORTEA LTDA
e Recurso de Apelação Adesivo interposto por
LUCAS BELLO
contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

267336908 - ID de origem 99703312),

julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
para determinar a devolução da taxa cartório do protesto no valor de R$ 353,71. Condenou ainda, a requerida, ao pagamento da indenização por danos morais que fixou em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Considerando que as partes foram vencidas e vencedoras, condenou ambas ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte.

A parte ré em suas razões recursais,
(ID.

267336923 - ID de origem 176827423), alega que o protesto do débito foi legítimo, diante da inadimplência contratual do autor e do aceite tácito da obra, comprovado por e-mails e ausência de notificação formal de discordância. Afirma que a sentença desconsiderou a reciprocidade contratual na exigência de formalismos e, portanto, não houve ilicitude na cobrança.

Aduz que a condenação por danos morais, pelo pequeno atraso na obra configura mero aborrecimento e que não houve comprovação de prejuízo extrapatrimonial, sendo o valor de R$ 40.000,00 desproporcional frente à natureza e valor do contrato. Subsidiariamente, requer a redução da indenização para quantia inferior a R$ 5.000,00.

A parte autora em suas razões recursais,
(ID.

267336929 - ID de origem 179420299), alega que a sentença incorreu em erro ao indeferir o pedido de ressarcimento de R$ 12.500,00 referentes a aditivo contratual firmado com a Construtora Santo Expedito, necessário em razão dos atrasos causados pela má execução dos serviços contratados junto à ré.

O recorrente aponta erro na sentença ao indeferir a restituição de R$ 14.190,00 pagos em razão de protesto indevido, apesar de reconhecida a inexistência do débito e a ilicitude do protesto, sustentando que tal decisão viola o Código de Defesa do Consumidor, que garante a repetição do indébito diante da ausência de relação jurídica que justifique a cobrança.

Contrarrazões sob ID. 267336933 - ID de origem 183387259 e 267336928 - ID de origem 179419563.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação indenizatória proposta por LUCAS BELLO em face de PREMOLDADOS ZORTEA LTDA. O autor busca a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes da má execução de contrato de fornecimento e montagem de estrutura em concreto pré-moldado, bem como a baixa de protesto que reputa indevido.

O magistrado de 1º grau concluiu que inexistente o aceite da obra pelo autor, conforme exigência da cláusula contratual que demandava manifestação escrita, sendo, portanto, indevido o protesto realizado. Com base em provas testemunhais e documentais, reconheceu a existência de defeitos na escada e na viga protendida, bem como falhas de execução que comprometeram o padrão estético e estrutural da obra, restando configurada a falha na prestação do serviço. Indeferiu o pedido de indenização por danos emergentes relacionados a aditivo com a construtora.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na alegação de protesto legítimo; que e-mails e ausência de notificação comprovam a aceitação; ausência de ilicitude; dano moral inexistente, e valor indenizatório desproporcional.

Irresignada também, a parte autora interpôs Recurso de Apelação Adesivo fundamentando sua tese no erro da sentença ao indeferir o ressarcimento; equívoco ao negar a restituição de valores pagos em virtude de protesto posteriormente declarado indevido.

Sem delongas. O vício na construção é fato incontroverso nos autos, reconhecido em sentença, não constituindo ponto controvertido. Trata-se de circunstância já assentada no processo, cuja existência não foi impugnada pelas partes em sede recursal, de modo que não há necessidade de reexame da matéria, devendo o julgamento se restringir às questões efetivamente devolvidas à instância revisora.

É incontroverso também que o contrato celebrado entre as partes estabelece, de maneira inequívoca, a exigência de aceitação formal e expressa da obra como condição para a conclusão contratual e, por conseguinte, para a exigibilidade das parcelas remanescentes, nos termos da cláusula 7.2 do instrumento contratual, conforme registrado sob o ID 267335821 - ID de origem 10965885.

Verifica-se que o autor não recebeu formalmente a obra, por isso,
não merece prosperar a tese recursal de que o protesto do débito foi legítimo, com fundamento em suposto aceite tácito da obra
.

A tentativa da parte requerida de imputar ao recorrido um aceite tácito com base na troca de e-mails informais, entre terceiros (inclusive a esposa do autor), não supre a exigência contratual de manifestação expressa, tampouco representa manifestação inequívoca de recebimento da obra. Tais comunicações não têm o condão de configurar adimplemento contratual, quanto à entrega da obra conforme previsão contratual.

Ressalte-se que a relação entre as partes é eminentemente contratual, tendo sido o instrumento firmado fruto de negociação entre os contratantes, não se tratando, portanto, de contrato de adesão. Assim, as cláusulas pactuadas devem prevalecer e reger integralmente a relação jurídica estabelecida, nos exatos termos convencionados.

Diante disso, é incabível qualquer tentativa de relativizar as disposições expressas no contrato, especialmente aquelas que condicionam a exigibilidade das obrigações à aceitação formal da obra.

Eventuais comunicações informais, realizadas por terceiros alheios à relação contratual direta, não possuem eficácia jurídica para alterar ou suprir as exigências previamente acordadas entre as partes.

A jurisprudência pátria já tratou de matéria análoga:

“COMPETÊNCIA ESPECÍFICA. ART. 110, VIII, C, DO RITJPR. APELAÇÃO CÍVEL . PROCESSO MONITÓRIO. EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. INSURGÊNCIA DA EMBARGADA. CRÉDITO ADQUIRIDO EM CONTRATO DE FACTORING . DUPLICATA SEM ACEITE E NÃO PROTESTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA. CONFIRMAÇÃO ELETRÔNICA DE RECEBIMENTO DE E-MAIL QUE NÃO SE CONFUNDE COM ACEITE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART . 15, II, DA LEI 5.474/68. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A confirmação eletrônica informal e simplória de recebimento de e-mail não pode ser confundida com o aceite do título ou a comprovação do recebimento da mercadoria.
2. A ausência de comunicação da devedora à faturizadora acerca da emissão de nota fiscal de devolução de mercadoria não é capaz, por si só, de perfectibilizar o título. 3. Para a cobrança de duplicata sem aceite exige-se, cumulativamente, que esta haja sido protestada, esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, bem como que o sacado não tenha recusado o aceite (art. 15, II, da Lei n. 5 .474/68). 4. Ausentes os requisitos exigidos, não há como se constituir título executivo.” (TJ-PR 0007651-51 .2022.8.16.0112 Marechal Cândido Rondon, Relator.: Fabio Marcondes Leite, Data de Julgamento: 22/03/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024) (g.n).

Dessa forma, a ausência de recebimento formal inviabiliza a exigibilidade do crédito supostamente inadimplido, tornando indevida e abusiva a inscrição do nome do autor em cartório.

Nesse sentido a jurisprudência já se manifestou:

“APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE (SUSTAÇÃO DE PROTESTO). PEDIDO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. SUBCONTRATAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS.
PROTESTO DE DUPLICATAS SEM O ACEITE FINAL DOS SERVIÇOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DEFINITIVO DOS PROTESTOS.
CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ À INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
NO VALOR DE R$ 10 .000,00 (DEZ MIL REAIS). INSURGÊNCIA DA APELANTE/RÉ.
ÔNUS DA PROVA DE CONCLUSÃO E ENTREGA DA OBRA QUE RECAI SOBRE REQUERIDA QUE NÃO LOGROU ÊXITO NA RESPECTIVA COMPROVAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0303221-48.2019.8 .24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Eliza Maria Strapazzon, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 14-03-2024).” (TJ-SC - Apelação: 0303221-48.2019.8.24 .0020, Relator.: Eliza Maria Strapazzon, Data de Julgamento: 14/03/2024, Sexta Câmara de Direito Comercial).

O protesto realizado sem a devida formalização do recebimento da obra configura exercício irregular do direito de crédito, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, razão pela qual deve ser reconhecida a ilicitude do apontamento e os seus efeitos reparatórios.

Por conseguinte, o vicio construtivo e atraso na entrega de obra, especialmente quando destinada à moradia, extrapola o mero inadimplemento contratual e atinge direitos da personalidade do contratante, gerando angústia, frustração e sofrimento.

A moradia constitui bem essencial à dignidade da pessoa humana, e seu inadimplemento contratual acarreta consequências concretas que atingem diretamente a esfera íntima do consumidor, sendo devida a reparação por dano moral independentemente de prova específica do prejuízo.

Ademais, o protesto indevido constitui prática abusiva que compromete a honra objetiva do consumidor, afetando seu nome e crédito. A associação entre vício construtivo, atraso na entrega da obra e a indevida negativação caracteriza hipótese típica de dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e dos arts. 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEITADA. DANO MATERIAL.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAIS CARACTERIZADOS. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DA OBRA
. SENTENÇA MANTIDA. Preliminar contrarrecursal. Tempestividade. O recurso foi protocolado tempestivamente e dentro do prazo previsto pelo artigo 1.003, § 5º do CPC/15, que é de 15 dias. Vícios Construtivos. O construtor responde pelos vícios de construção apresentados e pelo dano moral suportado quando este exceder os meros transtornos do inadimplemento contratual. Dano material. É do construtor a responsabilidade quanto ao conserto da espera para fiação de TV a cabo localizada dentro do apartamento do autor, porquanto os mesmos encontram-se sem utilização por problemas na execução da obra . Danos morais. Hipótese excepcional. O atraso demasiado e injustificado na entrega de obra gera dano moral passível de indenização. Período que extrapola o limite do mero descumprimento contratual .
Soma-se, ainda, o fato de o imóvel ter apresentado diversos vícios construtivos ainda não solucionados, caracterizando, portanto, o dano moral indenizável.
Quantum mantido. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 70072883861 RS, Relator.: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 30/03/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2017) (g.n).

Dessa forma, a conjugação de atraso na entrega, vícios construtivos e protesto indevido configura hipótese clara de responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, bem como dos arts. 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte lesada ser compensada pelos danos morais sofridos.

Em relação ao pedido recursal de danos materiais formulado pela parte autora
, ressalte-se, embora alegue que o aditivo contratual (ID. 267335824 - ID de origem 10965953) decorreu de atrasos e defeitos na execução da obra, supostamente imputáveis à parte requerida, o laudo apresentado carece de prova cabal quanto à origem e à extensão efetiva dos custos adicionais.

Embora os vícios construtivos sejam incontroversos, o documento apresentado, de caráter declaratório e unilateral, não comprova de forma objetiva a extensão dos danos, seja em valores ou percentuais. Trata-se de manifestação técnica simplória, elaborada pela parte interessada, sem respaldo pericial e sem observância do contraditório, não sendo suficiente para vincular os valores pleiteados ao inadimplemento da ré.

A ausência de prova técnica idônea, elaborada por perito imparcial e submetida ao contraditório e à ampla defesa, inviabiliza a aferição objetiva do nexo de causalidade entre os supostos vícios apontados e o custo adicional requerido.

O acolhimento do pleito com base apenas nesse documento unilateral e em eventuais provas orais, sem a devida produção de prova técnica específica, pode ensejar decisão manifestamente ilegal, abrindo margem para enriquecimento ilícito da parte autora, em flagrante afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

O nexo de causalidade, elemento essencial da responsabilidade civil, não pode ser presumido, especialmente em se tratando de valores indenizatórios por danos materiais, os quais exigem comprovação específica do dano emergente ou lucro cessante nos termos do art. 402 do Código Civil.

Para a configuração do dever de indenizar, é indispensável a comprovação da ilicitude da conduta, da existência do dano e do nexo de causalidade entre ambos. Os danos materiais não podem ser presumidos, devendo ser demonstrados de forma efetiva pela parte autora, sob pena de se incorrer em enriquecimento sem causa.

A jurisprudência nacional tem firmado o mesmo entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ILÍCITO COMPROVADO NOS AUTOS - DANOS MORAIS MANTIDOS -
NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS
- SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que se configure a obrigação de indenizar, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade.
2. Os danos materiais não se presumem e devem ser comprovados pela parte requerente, sob pena de se configurar enriquecimento indevido.
3. Na fixação dos danos morais, deve-se levar em conta a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e transtornos vivenciados. 3. Recursos desprovidos.” (TJ-MG - AC: 10000220084875001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022). (g.n).

Neste espeque, a ausência de prova concreta quanto ao percentual de dano material efetivamente causado pela conduta da requerida impede a atribuição de responsabilidade indenizatória dessa modalidade.

É insuficiente a prova unilateral apresentada pela parte demandante para justificar o ressarcimento de valores. A jurisprudência é firme quanto à necessidade de demonstração cabal do prejuízo e da origem do custo alegado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL.
LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada pela seguradora HDI Seguros S.A ., em desfavor da concessionária de energia Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados por danos ocasionados pela oscilação de energia elétrica. II. Questão em discussão - 2. A controvérsia reside em saber se há responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos causados aos segurados da Apelante, diante da insuficiência de laudos técnicos apresentados para demonstrar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos. III. Razões de decidir - 3. Não houve prova pericial adequada para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados nos equipamentos dos segurados, uma vez que os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais e inconclusivos. 4 . A seguradora poderia ter solicitado a produção antecipada de prova pericial, mas não o fez, restando descumprido o ônus da prova conforme o art. 373, I, do CPC. IV. Dispositivo e tese - 5 . Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "Laudos unilaterais e inconclusivos, sem comprovação técnica adequada, não são suficientes para configurar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 14 e 22 . - Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJ-MT N.U. 1003436-38.2023 .8.11.0041; TJ-MT N.U . 1017862-55.2023.8.11 .0041.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10028056320248110040, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024).

Por sua vez, o pedido da parte autora para restituição da segunda parcela contratual deve ser rejeitado
, pois parte de premissa equivocada ao confundir protesto indevido com pagamento indevido. Embora a sentença tenha reconhecido a ilicitude do protesto por falta de recebimento formal da obra, tal vício não autoriza, por si só, a devolução da quantia, especialmente por se tratar de valor contratualmente previsto e cuja obrigação, embora controvertida, não foi afastada.

Importa destacar que o autor optou por realizar o pagamento da segunda e última parcela contratual, mesmo diante da controvérsia. Assim, não há falar em repetição de indébito, pois o pagamento realizado refere-se a obrigação contratual assumida, cuja exigibilidade pode até ter sido antecipada indevidamente, mas o valor em si não é indevido, e sim controvertido quanto ao seu adimplemento.

Permitir a restituição, nessa hipótese, violaria o equilíbrio contratual e premiaria o inadimplemento de obrigações pactuadas, resultando em indevido enriquecimento sem causa. Portanto, a sentença deve ser mantida quanto ao pleito.

A jurisprudência nacional já tratou de caso análogo:

“EMENTA: APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - PROTESTO DE DÍVIDA JÁ QUITADA - ILICITUDE VERIFICADA - PESSOA JURÍDICA - LESÃO IMATERIAL CONFIGURADA "IN RE IPSA" - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA - PRESSUPOSTO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO - INAPLICABILIDADE DO ART. 940 CÓDIGO CIVIL - Não há que falar em cerceamento de defesa na hipótese em que os documentos trazidos pelas partes bastam para o esclarecimento da matéria fática que interessa à resolução do mérito, fornecendo base probatória sólida para a construção de respostas bem fundamentadas as questões concernentes à lide sub judice - O protesto indevido de título representativo de dívida já quitada ocasiona dano moral "in re ipsa", isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica - A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório -
A norma prevista no art. 940, do Código Civil, dispõe expressamente como requisito objetivo para sua aplicação o ato de demandar em juízo por dívida já paga, sendo insuficiente, para fins de sua incidência, o protesto indevido de título representativo de dívida quitada
.” (TJ-MG - Apelação Cível: 5011906-11 .2022.8.13.0480 1 .0000.22.233397-3/002, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 17/06/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2024). (g.n).

Por fim, embora se reconheça que a situação enfrentada pelo autor é de natureza extraordinária — envolvendo não apenas o atraso na entrega da obra, mas também vícios construtivos relevantes e protesto indevido —, o valor de R$ 40.000,00 fixado a título de indenização por danos morais revela-se excessivo, destoando dos parâmetros usualmente adotados pelos tribunais em casos análogos.

É certo que a indenização por dano moral deve atender ao binômio compensação ao ofendido e desestímulo ao ofensor, observando, porém, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, ainda que se reconheça a ocorrência de danos morais reais, decorrentes de múltiplas falhas contratuais, o montante de R$ 40.000,00 supera os limites do razoável. A quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se mais adequada à função reparatória da indenização, sem perder seu caráter pedagógico, atendendo ao princípio da moderação e evitando distorções indenizatórias.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos
RECURSOS
, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Lucas Bello, por outro lado,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso de Premoldados Zortea Ltda., para reformar a sentença, somente para decotar o valor da indenização de base moral para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025